Tribunal: TJSP
Processo: 0004652-33.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004652-33.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MILTON
ALVES BONFIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004652-33.2020.8.26.0625 -Voto no
2
@Agravo em Execução Penal no 0004652-33.2020.8.26.0625.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Milton Alves Bonfim.
@PEC no 1003831-12.2020.8.26.0625 2a V.E.C. de Taubaté.
Voto no 42.613 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Representante do Ministério Público contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté, que
promoveu o sentenciado Milton Alves Bonfim ao regime aberto, mas o
psicólogo não aplicou o teste de Rorschach, e a ausência de teste que detalhe o
perfil psicológico do preso demanda o indeferimento da benesse em razão do
princípio “in dubio pro societate”. Pretende que a decisão seja reformada, com a
recondução do Agravado ao regime semiaberto.

O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento.
É o breve relatório.
O Agravado, reincidente, cumpre pena de quarenta e
um (41) anos, sete (7) meses e vinte e oito (28) dias de reclusão pelos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico. Foi promovido ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004652-33.2020.8.26.0625 -Voto no
3
semiaberto por decisão de 25/8/2016, teve a benesse sustada cautelarmente em
17/4/2018, em decorrência da instauração de sindicância para apurar a prática de
falta disciplinar, mas foi absolvido e teve o regime semiaberto restabelecido por
decisão de 18/9/2018. Pleiteou a progressão ao regime aberto, foi submetido a
exame criminológico e a Comissão Técnica opinou favoravelmente à benesse,
que foi deferida em 23/6/2020. O promotor de justiça que atua na origem entende
que a perícia não se presta a atestar o requisito de ordem subjetiva, porque não
foi aplicado o teste de Rorschach.
Mas com a devida vênia, o laudo entranhado aos
autos me parece perfeito, um dos mais completos que tenho visto em processos
de execução, inclusive com referências bibliográficas, o que não é comum. Nesse
contexto, e ainda que o digno representante do Ministério Público disponha de
conhecimento técnico sobre a matéria, o inconformismo não esclarece por que o
teste aventado seja o único apto a aferir a personalidade de uma pessoa,
tampouco porque não seria válido o que foi adotado pela psicóloga.
Perícia é meio de prova. E conquanto não vincule o
magistrado, sua desconsideração deve vir apoiada em elementos robustos que a
infirmem, do que não se cogita no caso em exame.
A conclusão dos “experts” está robustecida pelos
demais elementos do processo de execução, e que validam a decisão atacada: o
Agravado trabalhou e estudou, remiu mais de quinhentos dias de sua pena, gozou
de quase duas dezenas de saídas temporárias, sempre retornando ao
estabelecimento prisional, registra bom comportamento carcerário e não há
notícia de falta disciplinar recente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004652-33.2020.8.26.0625 -Voto no
4
Vale ressaltar que a psicóloga que examinou o
Agravado consignou que ele tem maturidade, consciência ética, assume
responsabilidade pelo crimes praticados, que a agressividade está controlada, e
que seus planos futuros são condizentes com sua realidade, a denotar que
assimilou adequadamente a terapêutica prisional e introjetou o senso de
responsabilidade e disciplina necessários ao regime mais brando.
Assim, a decisão agravada não comporta reparo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator